Tribunal: STF
Processo: Rcl 91411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.956: SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÕES QUE CUIDEM DA APLICAÇÃO  DA  LEI N. 13.703/2018 E ATOS NORMATIVOS DECORRENTES DESSA LEI. TABELA DE FRETE. PISO MÍNIMO. RESOLUÇÃO N. 5.842/2018 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores – Abrava, em 9.3.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Federal de Curitiba/PR no Mandado de Segurança n. 5058885-45.2025.4.04.7000/PR, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956:
“Vistos, etc.
Pretende a impetrante ordem ‘... para determinar que a Impetrada se abstenha de aplicar a penalidade lavrada no Auto de Infração nº CRGTF00380812025..., com a posterior suspensão do feito ante decisão proferida na ADIN 5.956, com a final declaração da norma legal que deu suporte à autuação.
 Invoca o precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Agravo nº 504.4505-02.2024.404.0000, pontuando as consequências imediatas da implementação da Política Nacional do Piso Mínimo do Frete e a insegurança gerada pela fiscalização por cruzamento automático de dados, com ‘... lacunas, ruídos e desinformação que comprometem a transparência da fiscalização.’ 
Pondera que ‘... (i) o STF ainda não decidiu se a aplicação da multa, como vem ocorrendo, é constitucional; (ii) a despeito disso, a fiscalização automática foi implementada, ocasionando um aumento das multas em mais de 1000% (mil porcento!) nos últimos meses; e (iii), como se não bastasse, nem os próprios fiscais da Impetrada são capazes de assegurar que o processo de fiscalização oferece segurança jurídica plena.’
Formula os pedidos descritos em inicial e junta procuração e documentos. 
É o relatório,
decido:
Não se cuidando aqui de impetração preventiva, inclusive porque o pedido busca especificamente a abstenção da aplicação da penalidade decorrente do Auto de Infração nº CRGTF 00380812025, tal como pontuou a impetrante, de fato valeu-se o julgador monocrático da ADIN 5.956/DF de fundamentação adequada para determinar: ‘... a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n. 13.703/2018, da Medida Provisória n. 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018.’
Não se dirigindo a ordem às autoridades fiscalizadoras, o quadro de insegurança gerado no setor de prestação de atividades da impetrante vem por ela bem ilustrado nas razões da inicial, e, dada às relevantes razões oferecidas naquela ação de controle direto da constitucionalidade pela autora, Associação do Transporte Rodoviário de Carga do Brasil, onde vigeu liminar em favor das empresas do setor, posteriormente revogada, ainda assim a ordem de suspensão não pode permitir a exposição das empresas do setor aos efeitos da autuação enquanto não decididas as relevantes questões em torno da constitucionalidade.
Nessa esteira, tenho que a pretensão foi corretamente abordada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Agravo nº 504.4505-02.2024.404.0000/RS, trazido no EVENTO 1 INTEIRO TEOR 11, onde o Sr. Relator, pelas mesmas razões de ordem processual, manteve a decisão de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade da multa. (...)
Certo que o tempo processual coincide com a contagem comum do tempo, além do que, de ordinário, flui ininterruptamente do ponto de vista jurídico, sendo extraordinárias as hipóteses de suspensão e interrupção, e considerando ainda, num juízo perfunctório, perfeitamente admissíveis as razões da inicial e que dão suporte à ADIN 5.956/DF, onde houve inicial reconhecimento do direito e, por fim, suspensão do curso das ações judiciais que tratam do mesmo tema, é evidente que a proteção ao administrado é aqui de natureza cautelar, tudo para impedir as consequências funestas inevitáveis na manutenção das consequências efetivas dos atos de fiscalização produzidos em ambiente de extrema insegurança jurídica.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº CRGTF00380812025, até contra-ordem” (e-doc. 2).

2. A reclamante alega que “a referida decisão liminar, concedida em Curitiba/PR, abre um precedente perigoso para o ordenamento jurídico brasileiro, pois, incita TRANSPORTADORAS E DEMAIS EMPRESAS A DESCUMPRIREM A TABELA DO PRECO MINIMO DO FRETE, que visa regular um preço justo para o transporte de cargas, sendo cediço que a ANTT, apenas aufere multas, para empresas que descumprem a resolução do frete mínimo” (fl. 3).

Sustenta que “o descumprimento da tabela do frete mínimo, desagrada e cria atrito entre os caminhoneiros x transportadoras e empresas que necessitam do serviço que merecem receber valor digno e compatível com seus serviços, o descumprimento da Tabela do frete mínimo, pode ensejar inclusive uma nova greve geral dos caminhoneiros” (fl. 4).

Requer “a suspensão daqueles autos com a revogação da medida liminar concedida até o julgamento da ADIN 5956” (fl. 5).

Pede a procedência da presente reclamação para determinar a “suspensão daqueles autos com a revogação da medida liminar concedida até o julgamento da ADIN 5956” (fl. 6).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. A Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores – Abrav ajuizou as Reclamações ns. 90.375 e 91.411, objetivando a cassação da decisão proferida pelo  juízo da Segunda Vara Federal de Curitiba/PR no Mandado de Segurança n. 5058885-45.2025.4.04.7000/PR.

Em 10.2.2026, julguei procedente a Reclamação n. 90.375 e determinei “a imediata suspensão da tramitação do Mandado de Segurança n. 5058885-45.2025.4.04.7000/PR, até o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956” (DJe 13.2.2026).

Essa decisão foi objeto de agravo regimental, que aguarda julgamento
Essas duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, com a consequente extinção da reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.

4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora